Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600066-67.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
23/03/2026
Número: 0600066-67.2026.6.16.0000

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 09/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600288-
52.2024.6.16.0114, que julgou extinta a presente representação sem resolução do mérito, com
esteio no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral por
Propaganda Irregular com pedido de liminar ajuizada por Gilberto Marsaro com fundamento nos
artigo 243, IX, do Código Eleitoral e artigo 57-D da lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, em face de
Facebook Serviços Online do Brasil LTDA. Alega-se que, trata-se de representação por propaganda
eleitoral irregular na internet, veiculada através do sítio eletrônico "Instagram" de propriedade da
Ré, conforme prints anexo, o qual estampou, no perfil intitulado "serranopolismilgraau", inúmeras
postagens/imagens depreciativas que ultrapassam a mera crítica política. As imagens veiculadas
pelo perfil hospedado no instagram, intitulado "serranopolismilgraau" que se aproveita do
anonimato para compartilhar informações falsas e denegrir o candidato a prefeito Gilberto Marsaro
e membros de sua equipe, com claro intuito de prejudicá-lo em sua campanha eleitoral, valendo-se
de um perfil fake para atacar o grupo político formado pelos candidatos do Partido Progressista de
Serranópolis do Iguaçu. Ressaltamos que o perfil de fake news posta diariamente em seus storys
imagens difamatórias aos candidatos do Partido Progressista, sendo que, as publicações
desaparecem em 24 (vinte e quatro) horas após a postagem, dessa maneira, se faz necessária a
suspensão do perfil "serranopolismilgraau" e a devida identificação dos responsáveis pelas
postagens. De mais a mais, resta evidente que o representante esta sendo lesado em sua
campanha eleitoral por notícias falsas divulgadas por um perfil fake, acobertado pelo anonimato, o
que é vedado pela legislação aplicável ao caso). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GABRIELA BEN (AGRAVANTE)
()
114ª ZONA ELEITORAL DE MEDIANEIRA (AGRAVADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44865386
23/03/2026
10:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44865386 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310021866800000043801471
Número do documento: 26032310021866800000043801471
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:47:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.096

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0600066-67.2026.6.16.0000
– Serranópolis do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
AGRAVANTE: GABRIELA BEN
ADVOGADO: GABRIELA BEN - OAB/PR89838
AGRAVADO: 114ª ZONA ELEITORAL DE MEDIANEIRA
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
TERCEIRO INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
DECORRENTE
DE
MULTA
POR
PROPAGANDA NEGATIVA. NULIDADE
DE CITAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou arguição de bis in idem
e
de
ofensa
à
coisa
julgada
em
cumprimento de sentença.
2. A agravante alega nulidade da citação,
violação ao princípio do ne bis in idem e
ocorrência de coisa julgada, requerendo a
anulação da sentença condenatória e
extinção da fase de cumprimento de

Num. 44865386 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310021866800000043801471
Número do documento: 26032310021866800000043801471
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:47:31
sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de nulidade na citação
por hora certa da agravante, considerando
as alegações de descumprimento dos
requisitos legais; e (ii) analisar se a
condenação imposta configura bis in idem,
em razão de anterior condenação por fatos
semelhantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação é válida, pois o Oficial de
Justiça realizou diversas diligências no
endereço
profissional
da
agravante,
inclusive tentativas de contato eletrônico,
restando
caracterizado
comportamento
evasivo que autorizou a citação com hora
certa.
5.
Não
há
bis
in
idem,
pois
as
representações mencionadas não possuem
identidade material, ainda que relacionadas
ao mesmo perfil em rede social. A análise
comparativa dos feitos revela que as
postagens questionadas foram realizadas
em contextos distintos, com recortes fáticos
próprios, inexistindo reprodução da mesma
causa de pedir ou do mesmo pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso
conhecido
e,
no
mérito,
desprovido.
Tese de julgamento: 1. A realização de
diversas
diligências
no
endereço
profissional da parte, inclusive tentativas de
contato
eletrônico,
caracterizando
comportamento evasivo, autoriza a citação
por hora certa. 2. A ausência de identidade
material entre representações, ainda que
relacionadas ao mesmo perfil em rede
social, afasta a configuração de bis in idem.
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44865386 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310021866800000043801471
Número do documento: 26032310021866800000043801471
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:47:31
CPC, arts. 252, 253, 337, §§1º e 2º, 525,
§1º, III, 1.015, parágrafo único;
CE, art. 258;
Lei nº 9.504/97, art. 57-D.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, RE nº 060047583, Rel. Des.
Eleitoral
Luiz
Osorio
Morais
Panza,
Publicação: DJE - 10/12/2024.
Aglnt no AREsp n. 2.380.480/MG, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/03/2026

RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

I - RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA BEN em face da decisão do Juízo
da 114ª Zona Eleitoral, em Medianeira/PR, que rejeitou a arguição de bis in idem referente à
identidade das propagandas e de ofensa à coisa julgada no cumprimento de sentença nos autos
de nº 0600288-52.2024.6.16.0114, determinando a continuidade dos atos executórios.

Num. 44865386 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310021866800000043801471
Número do documento: 26032310021866800000043801471
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:47:31
Em suas razões, a agravante alega, preliminarmente, a nulidade da citação em razão de que sua
citação seria inválida. Justifica que o oficial de justiça não a encontrou, sendo atendido por um
terceiro não qualificado como empregado ou membro da família, em descumprimento ao que
dispõe o art. 248, § 1º, do CPC. Afirma que a citação por hora certa também não foi realizada,
contrariando os arts. 252 e 253 do CPC. Da mesma sorte, assevera que jurisprudência e a
Súmula 123 do STJ corroboram a nulidade absoluta da citação. Aduz que a ausência de ciência
da ação violou o direito de defesa e contraditório da Agravante, tornando a citação nula de pleno
direito.
Sustenta, ainda, violação ao princípio da proibição ao bis in idem, pois a matéria referente à
identidade de propagandas não estaria preclusa, pois o cumprimento de sentença é a primeira
oportunidade para a defesa se manifestar e se encaixaria no rol do art. 525, §1º, III, do CPC, que
permite a alegação de "inexigibilidade da obrigação".
Requer, ao final, o conhecimento do presente Agravo de Instrumento, com concessão do efeito
suspensivo, e no mérito, o provimento para declarar a nulidade absoluta da citação por hora certa
da agravante. Por consequência, pleiteia a anulação da sentença condenatória e extinção da
presente fase de cumprimento de sentença. Alternativamente, requer a declaração de bis in idem
e da coisa julgada material, declarando a nulidade da sentença condenatória proferida nestes
autos e extinguindo a cobrança da multa, por se tratar de segunda sanção pelo mesmo fato (id.
44841739).
O pedido de medida liminar foi indeferido. (id. 44841669).
Intimada, a agravante não apresentou manifestação, não obstante intimada (Id 44841726).
O ilustre representante do Parquet apresentou as contrarrazões (id. 44841792), pugnando pelo
conhecimento e desprovimento do presente recurso, com a manutenção integral da decisão
recorrida, ao fundamento de que não há nulidade na citação, tampouco violação ao princípio do
bis in idem.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela regularização da tramitação processual,
com a formação de autos apartados para processamento do Agravo de Instrumento, nos termos
do art. 1.016 do Código de Processo Civil, bem como pela devolução dos autos originários à
origem para o regular prosseguimento do feito e pelo conhecimento e desprovimento do Agravo
de Instrumento interposto. (id. 44841769).
Na decisão de id. 44841699, acolheu-se o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
determinando-se a formação de autos apartados para o regular processamento do Agravo de
Instrumento, bem como a devolução dos autos originários ao Juízo de origem para o regular
prosseguimento do feito.
Intimada acerca da referida decisão, a agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação
(id. 44841814).
É o relatório.

Num. 44865386 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310021866800000043801471
Número do documento: 26032310021866800000043801471
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:47:31
II - VOTO
II.i. Da tempestividade do Recurso
O presente agravo de instrumento é tempestivo, pois a intimação da decisão impugnada ocorreu
por meio de publicação em 22/08/2025 no Diário da Justiça Eletrônico (id. 44841737), e o
agravo foi protocolado em 26/08/2025 (id. 44841739), dentro do prazo legal.
Assim, preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.ii. Do cabimento do Agravo de Instrumento
Cuida-se de agravo instrumento interposto por GABRIELA BEN contra decisão do Juízo da 114ª
Zona Eleitoral, em Medianeira/PR, fundado na arguição de bis in idem com relação a mesma
condenação em outra representação por propaganda eleitoral ofensiva e de ofensa à coisa
julgada ao cumprimento de sentença nos autos de nº 0600288-52.2024.6.16.0114.
De saída, quanto ao cabimento do presente agravo de instrumento, embora irrecorríveis as
decisões interlocutórias proferidas na esfera eleitoral, entende-se cabível excepcionalmente o
manejo do agravo de instrumento para questionar decisões proferidas em processo de execução
ou execução de sentença, aplicando-se subsidiariamente o disposto no art. 1.015, parágrafo
único do Código de Processo Civil:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
[...]
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.
Embora seja possível sua admissão, o recurso não merece provimento.

II. iii. Preliminar - Da Alegada Nulidade da Citação
A agravante sustenta, em sede preliminar, a nulidade da citação da Representação, sob o
argumento de que o Oficial de Justiça teria sido atendido por terceiro não qualificado, em
desacordo com o art. 248, §1º, do Código de Processo Civil, sustentando, ainda, a inobservância
dos requisitos legais para a realização da citação com hora certa.
A alegação não procede.
Compulsando-se os autos originários (0600288-52.2024.6.16.0114), especialmente a certidão de
id. 44715863, verifica-se que o Oficial de Justiça compareceu por três vezes ao endereço
profissional da agravante. Na primeira tentativa, foi informado pela secretária que a
agravante não poderia atender; na segunda diligência, foi atendido por assessor, que indicou data

Num. 44865386 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310021866800000043801471
Número do documento: 26032310021866800000043801471
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:47:31
e horário específicos em que a agravante estaria presente; e, na terceira tentativa, novamente lhe
foi informado que a destinatária não se encontrava no local, havendo, ainda, recusa expressa ao
recebimento da contrafé.
Além das diligências presenciais, consta que o serventuário tentou contato por meio eletrônico,
inclusive via aplicativo de mensagens WhatsApp (id. 44715864), SZchat (id. 44715865), mas a
agravante não retornou às tentativas realizadas, tendo, ainda, bloqueado o número institucional
do cartório eleitoral.
Tais circunstâncias, consideradas em conjunto, revelam quadro fático compatível com
comportamento evasivo, apto a autorizar a adoção da citação com hora certa, nos termos do art.
252 do Código de Processo Civil.
Ressalte-se que a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, agente dotado de fé pública, goza de
presunção relativa de veracidade e legitimidade, somente afastável mediante prova robusta em
sentido contrário, inexistente no caso concreto.
Não se exige, para a validade do ato citatório, formalismo excessivo, especialmente quando
evidenciado que a finalidade da comunicação processual foi alcançada, sobretudo diante de
reiteradas diligências frustradas em razão da ausência da parte.
Contrariamente ao que sustenta a agravante quanto à imprescindibilidade de requisitos formais
específicos, a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que a carta mencionada no art. 254, do CPC, relacionada à citação por hora certa
possui natureza meramente formal, não sendo apta, por si só, a ensejar a nulidade do ato quando
ausente demonstração concreta de prejuízo.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS
CONDOMINIAIS. CARTA DO ART. 254 DO NCPC. MERA FORMALIDADE.
NULIDADE.
PREJUÍZO.
NECESSIDADE.
DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A carta aludida no art. 254 do NCPC, correspondente ao art. 229 do CPC/73,
destinada à ciência da parte ré, consiste em mera formalidade, não configurando
requisito de validade da citação por hora certa.
2. Não se reconhece nulidade sem que esteja evidenciado o prejuízo decorrente da
inobservância da regra processual em discussão.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele
ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido.
(Aglnt no AREsp n. 2.380.480/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Num. 44865386 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310021866800000043801471
Número do documento: 26032310021866800000043801471
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:47:31
Assim, ausente demonstração efetiva de prejuízo à parte agravante, não há falar em nulidade da
citação realizada nos autos.
Ademais, a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 44841669) já consignou a inexistência
de elementos capazes de infirmar o conteúdo certificado.
É de se acrescentar que o fato de a agravante exercer a advocacia evidencia familiaridade com a
dinâmica dos atos processuais, circunstância que afasta a alegação de nulidade fundada em
suposta ausência de ciência do feito.
Diante disso, à luz dos arts. 252 e 253 do Código de Processo Civil, reputa-se regular o ato
citatório, inexistindo vício apto a comprometer a validade do processo ou o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

II. iv. Do Mérito:
No mérito, sustenta a agravante que estaria sendo punida duas vezes pelo mesmo fato, em razão
de condenação anterior nos autos nº 0600313-65.2024.6.16.0114, o que configuraria violação ao
princípio do bis in idem.
Também neste ponto não lhe assiste razão.
Compulsando-se o conjunto processual, verifica-se que as representações mencionadas não
possuem identidade material, ainda que relacionadas ao mesmo perfil em rede social. A
representação nº 0600313-65.2024.6.16.0114, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, teve por
objeto conjunto específico de publicações, ao passo que o presente feito decorre de demanda
proposta por parte diversa, fundada em conteúdos próprios e individualizáveis.
A análise comparativa dos feitos revela que as postagens questionadas foram realizadas em
contextos distintos, com recortes fáticos próprios, inexistindo reprodução da mesma causa de
pedir ou do mesmo pedido, circunstância que afasta a incidência da tríplice identidade prevista no
art. 337, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.
Não se está, portanto, diante de dupla punição pelo mesmo fato, mas de responsabilização
decorrente de condutas autônomas, cada qual apta a ensejar a aplicação de sanção específica. A
reiterada divulgação de conteúdos reputados ilícitos em ambiente digital não se confunde com a
repetição de uma única infração, sendo juridicamente possível a imposição de penalidades
distintas quando verificada a pluralidade de atos.
Nessa perspectiva, a circunstância de as publicações terem sido realizadas pelo mesmo perfil
não conduz, por si só, ao reconhecimento de bis in idem, sobretudo quando ausente identidade
substancial entre os conteúdos analisados. Ao contrário, a autonomia das postagens evidencia a
independência das infrações eleitorais, nos termos do art. 57-D da Lei nº 9.504/97.

Num. 44865386 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310021866800000043801471
Número do documento: 26032310021866800000043801471
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:47:31
Nesse sentido, esta Corte já assentou que a reiteração de conduta ilícita mediante nova
publicação irregular configura infração autônoma, afastando-se a alegação de bis in idem,
conforme se extrai do seguinte julgado:
ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
FALSAS.
REITERAÇÃO DE CONDUTA. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso foi interposto pela Coligação "Tamandaré Para Frente – Retroceder
Jamais" contra sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR, que, confirmando tutela provisória, julgou procedente a
representação para determinar a exclusão de publicações e proibir novas
divulgações, sem aplicação de multa, alegando já haver penalidade imposta em
outro processo (autos nº 0600465–39.2024.6.16.0171).
2. O recorrente sustentou que o recorrido reiterou a conduta irregular em nova
publicação, defendendo a aplicação da multa prevista.
3. O recorrido, em contrarrazões, argumentou que não houve novo ilícito, e a
penalidade anterior seria suficiente, sob risco de configuração de bis in idem.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a nova publicação configura
infração distinta da analisada no processo anterior; e (ii) decidir sobre a aplicação
de multa em razão da irregularidade reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A nova publicação, analisada nos presentes autos, não foi objeto da
representação anterior, conforme reconhecido pelo magistrado de origem nos autos
nº 0600465–39.2024.6.16.0171, e configura infração distinta, afastando–se a
alegação de bis in idem.
7. A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º–H, prevê a aplicação de multa pela
divulgação de conteúdos irregulares, independentemente da remoção posterior.
8. A conduta do recorrido, veiculando informação falsa sobre a autoria de pesquisa
eleitoral, violou o art. 9º–C da mesma Resolução, evidenciando a necessidade de
aplicação da penalidade para prevenir novas infrações e preservar a integridade do
pleito eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44865386 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310021866800000043801471
Número do documento: 26032310021866800000043801471
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:47:31
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o recorrido
ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00.
11. Tese de julgamento: "A reiteração de conduta ilícita em propaganda eleitoral,
mediante nova publicação com conteúdo inverídico, configura infração autônoma,
autorizando a aplicação de multa, conforme previsto nos arts. 9º–C e 9º–H da
Resolução TSE nº 23.610/2019."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º–C e 9º–H.
Lei nº 9.504/1997, art. 57–D, § 2º.
(TRE-PR - Recurso Eleitoral nº 060047583, Rel. Des. Eleitoral Luiz Osorio Morais
Panza, Publicação: DJE - 10/12/2024.)
Desse modo, o precedente desta Corte reforça a compreensão de que a reiteração de
publicações distintas configura infração autônoma, afastando-se a alegação de bis in idem,
devendo ser mantido o entendimento adotado pelo Juízo de origem.
A agravante sustenta, ainda, que a matéria poderia ser arguida com fundamento no art. 525, §1º,
III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de inexigibilidade da obrigação.
No caso concreto, contudo, não se verifica inexigibilidade superveniente do título, pois as
alegações veiculadas limitam-se a rediscutir questões já apreciadas na fase de conhecimento,
sem apontar fato novo ou vício posterior capaz de comprometer a exigibilidade da decisão
judicial. Assim, a invocação do art. 525, §1º, III, do Código de Processo Civil não autoriza a
rediscussão da matéria já decidida, ausente demonstração de inexigibilidade superveniente.
Portanto, demonstrada a regularidade da citação e afastadas as alegações de bis in idem e de
ofensa à coisa julgada, e ratificando a decisão que indeferiu a liminar pleiteada, o agravo de
instrumento não merece provimento.

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do agravo de instrumento por GABRIELA BEN e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

Num. 44865386 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:02:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310021866800000043801471
Número do documento: 26032310021866800000043801471
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/03/2026 18:47:31
DES. ELEITORAL
Relator

EXTRATO DA ATA

AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (202) Nº 0600066-
67.2026.6.16.0000 - Serranópolis do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR. EVERTON JONIR
FAGUNDES MENENGOLA - AGRAVANTE: GABRIELA BEN - Advogada do(a) AGRAVANTE:
GABRIELA BEN - PR89838 - AGRAVADO: 114ª ZONA ELEITORAL DE MEDIANEIRA - TERCEIRO
INTERESSADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola, e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 16.03.2026